Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0720048-35.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. ajuizou reclamação contra acórdão, integrado pelo que rejeitou os embargos de declaração, da TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, proferidos na ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por FABIANA OLIVEIRA MACHADO, com as seguintes ementas, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE – VAZAMENTO DE DADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação de declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, no caso concreto, o contracheque acostado no ID 23331982 demonstra superendividamento que comprova a hipossuficiência. Por isso, presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Além disso, incumbe ao autor, consoante art. 373, I, do CPC, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. No caso dos autos são aplicáveis as normas protetoras do consumidor, como definiu o STJ pela edição da súmula 297, que dita: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” 3. Na origem, a autora relatou que contraiu empréstimo com a primeira recorrida no valor de R$ 57.886,95, tendo sido contactada por suposta atendente da segunda recorrida para portabilidade do empréstimo. Por isso, firmou contrato com essa no importe de R$ 36.089,20 para quitação do anterior e foi orientada a transferir o valor integral para um terceiro, com o objetivo de quitar o anterior empréstimo. A posteriori, como as parcelas dos dois empréstimos continuaram a ser debitadas de seu contracheque, constatou ter sido vítima de fraude. Requereu a condenação das requeridas a indenizá-la no valor de R$ 36.089,20 e danos morais de R$ 5.000,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos e, irresignada, recorre a autora. 4. Neste caso, fora de dúvida que a autora não se houve com a cautela esperada cautela ao promover a transferência dos ativos creditados na sua conta bancária para terceira pessoa estranha à relação contratual que acabara de celebrar. Mas não se pode dizer, naquelas circunstâncias, que o resultado danoso que experimentou foi decorrente da sua culpa exclusiva. 5. De fato, toda a trama em que se enredou teve início com o recebimento de mensagem via WhatsApp, em 08/03/2019, enviada por suposta correspondente bancária vinculada ao Banco Olé Bonsucesso que, de posse de seus dados bancários relacionados com empréstimo celebrado junto ao Banco do Rio Grande do Sul, lhe ofereceu a portabilidade daquele empréstimo, em melhores condições, como se constata pelas mensagens enviadas: “Meu nome é Camilla Petro, sou correspondente do Banco Olé Bonsucesso. [...] Estamos entrando em contato devido a nossa campanha de quitação online e verificamos que a senhora possui uma parcela no Banco Banrisul. Estamos com um desconto de 30% no valor do saldo devedor para quitação online. Assim, nossa proposta seria utilizar a margem que a senhora possui de R$ 865,00. Liberando o valor de 37.817,00 em 72x. O saldo da senhora com o Banco Banrisul está em R$ 53.010.78, em 69x. Conseguimos um desconto de 30% para quitação online, saindo a quitação de R$ 37.107,54. Assim, a senhora quitaria o valor da parcela de 1.338,00 - ficando somente com a parcela de R$ 865,00. [...] aumentam 3 parcelas do prazo em que senhora está atualmente, mas como o desconto é ótimo, a senhora ainda tem um ótimo lucro com a operação.” (ID 23329858). 6. Pelo teor do diálogo que deu início à negociação de portabilidade é possível inferir que o estelionatário detinha todas as informações relacionadas com a operação bancária anterior, que deveriam estar acauteladas e resguardadas de sigilo junto à primeira requerida. O relaxamento da instituição bancária em bem acautelar as informações bancárias sigilosas constitui grave falha na prestação de serviços, suficiente a atrair para si a responsabilidade pelos danos experimentados pela correntista. 7. De seu turno, a intermediação de operação de empréstimo bancário através de correspondente bancário vinculado à segunda requerida, que ofertou, intermediou e viabilizou a liberação do empréstimo à autora, e depois, induziu a autora a promover a transferência dos ativos havidos a terceiro estranho à relação negocial, concretizando, assim, a fraude, constitui culpa in eligendo desta instituição bancária, de ordem a lhe conferir responsabilidade e dever de indenizar. 8. Por outro lado, embora incontroversa a fraude de que a autora foi vítima, não se mostra evidente a vulneração dos atributos da personalidade da autora por ação ou omissão das requeridas, de ordem a se concluir pela existência de dano moral in re ipsa e a autora não demonstrou, de outro lado, nenhum fato mais gravoso capaz de dar ensejo à pretendida indenização por danos morais. 9. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas a pagar, cada uma, 50% do valor resultante da soma de R$ 36.089,20 (trinta e seis mil e oitenta e nove reais e vinte centavos), sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de 1% ao mês desde 15/03/2019 (data da liberação do empréstimo) até a data do efetivo pagamento. 10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos apontam obscuridade que, no entanto, não existe. Isso porque o embargante sustenta presente a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro, não podendo, por conseguinte, ser responsabilizada. Contudo, sobre o aludido, o item 7 do acórdão explicita que “a intermediação de operação de empréstimo bancário através de correspondente bancário vinculado à segunda requerida, que ofertou, intermediou e viabilizou a liberação do empréstimo à autora, e depois, induziu a autora a promover a transferência dos ativos havidos a terceiro estranho à relação negocial, concretizando, assim, a fraude, constitui culpa in eligendo desta instituição bancária, de ordem a lhe conferir responsabilidade e dever de indenizar”. 3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). Destaque-se que a previsão de admissibilidade da reclamação “para garantir a observância de precedentes”, contida na referida Resolução, não se sobrepõe ao disposto no art. 988 do CPC, que exige o acórdão proferido em julgamento qualificado, ou seja, não é qualquer precedente que autoriza a propositura da reclamação, mas apenas aquele oriundo de julgamento repetitivo. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, razão pela qual não pode ser admitida apenas com fundamento na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16. O reclamante apresenta como paradigma decisão monocrática do e. STJ (id. 26720593) que, obviamente, não representa julgamento repetitivo, cujas hipóteses são previstas no art. 928 do CPC, quais sejam, incidente de resolução de demanda repetitiva; recurso especial e extraordinário repetitivos (ou com repercussão geral). Logo, referido pronunciamento judicial pode ser utilizado apenas como parâmetro normativo para o Julgador, mas não possui força vinculante, razão pela qual o acórdão proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Sobre o tema, destaco julgamentos da e. Câmara de Uniformização, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO. INOVAÇÃO JURÍDICA. AMPLIAÇÃO ROL LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. 1. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo à alegada fundamentação que não consta naquela. Parcial conhecimento do recurso. 2. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 3. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no Art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 4. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1185664, 20180020087355RCL, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/05/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: 412) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. ART. 198, I, DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal, porque o reclamante não indicou contrariedade a qualquer dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ, e art. 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. 2. Não obstante esteja incluída na parte final da resolução "observância de precedentes", isso não significa qualquer precedente do STJ, mas tão somente àqueles provenientes de incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas ou enunciado de súmula do STJ, consoante preconizado na legislação processual e na norma regimental deste Tribunal. A resolução deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e RITJDFT. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1180674, 07037520620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 24/06/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em conclusão, o reclamante embasa a reclamação em r. decisão monocrática do e. STJ, precedente meramente persuasivo, e não vinculante, por isso a presente reclamação é manifestamente inadmissível. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 25 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora